Tribunal: TJMT
Processo: 0006616-59.2017.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006616-59.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEILSON SENA DE SOUZA - CPF: 043.253.221-83 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE –
PENA DE MULTA REDUZIDA
EX OFFICIO –
REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a sentença condenatória.

Tendo sido o apelante surpreendido portando arma de fogo municiada, e havendo prova da potencialidade lesiva do referido instrumento, impõe-se a condenação pela prática do delito capitulado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

A pena de multa deve guardar correspondência com a reprimenda privativa de liberdade, de modo que, sendo esta fixada no mínimo legal, aquela também deve ser aplicada no respectivo patamar mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Neilson Sena de Souza
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0006616-59.2017.8.11.0051, código 131571, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. Outrossim, prequestiona os dispositivos constitucionais e legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 56457979).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 56451982).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 61922996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Neilson Sena de Souza
foi condenado à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 13/05/17, por volta de 00h05min, no ‘Bar Bodega’, situado na Avenida Florianópolis, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 espingarda, marca Boito, calibre 36 e 01 cartucho de plástico, intacto, conforme descrição constante no termo de exibição e apreensão de fl. 05, no auto de exame de eficiência de arma de fogo e munições de fl. 17, e no auto de exame pericial em arma de fogo de fls. 30/32.

Segundo restou apurado, na data do fato, o denunciado estava no ‘Bar Bodega’, neste Município, ocasião em que portava a arma de fogo acima descrita. Ocorre que, nesta mesma data e local, também estava presente o Policial Militar Givanildo Sirino, o qual percebeu que o denunciado portava uma arma de fogo, de modo que abordou-o no banheiro do referido estabelecimento, instante em que encontrou a arma após realizar uma busca pessoal.

Diante disso, a Polícia Militar foi acionada e enviou uma guarnição até ao local, ocasião em que os policiais conduziram o denunciado até a Delegacia de Polícia, onde ele admitiu que portava a arma de fogo sem autorização legal, dizendo, porém, que o fazia a pedido de um amigo de nome Cristiano, não sabendo dizer o nome completo, local de trabalho ou endereço deste
” (Id. n. 56424972).

A materialidade delitiva
ressai do cotejo entre o termo de exibição e apreensão (Id. n. 56448982, p. 6), o boletim de ocorrência (Id. n. 56448984, pp. 3-5), o auto de exame de eficiência de arma de fogo e munições (Id. n. 56448984, p. 6), o laudo pericial do exame em arma de fogo (Id. n. 56448989) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

A autoria do crime também é incontroversa.

O apelante não compareceu à audiência de instrução para ser interrogado. Todavia, em delegacia, embora tenha negado a propriedade da arma de fogo, admitiu que a escondeu em sua cintura, supostamente a pedido de um amigo que receava ser abordado pelos seguranças do bar em que se encontravam. Confira-se:

“
Que na data de ontem estava no Bar Bodega na companhia de amigos, dentre eles o CRISTIANO (não sabe dizer sobrenome dele, local de trabalho e endereço); Que CRISTIANO é dono da arma de fogo apreendida a saber, uma espingarda cano serrado, marca Boito, cal. 36 numeração 00345 e na ocasião o colega portava a referida arma na cintura; Que quando CRISTIANO foi ao banheiro, percebeu que os seguranças tinham reparado no volume que estava por debaixo da camiseta dele e desconfiaram que ele estava armado; Que então CRISTIANO fez sinal ao declarante para que o acompanhasse até o banheiro e lá estando, ele pediu que o declarante segurasse a arma para ele, para que ele pudesse sair do banheiro e os seguranças verem que ele não portava nada; Que logo após pegar a arma e colocá-la na cintura, CRISTIANO saiu do banheiro e em seguida os seguranças adentraram e abordaram o interrogado, momento em que acabou flagrado com a arma na cintura; Que nega que referida arma seja de sua propriedade; Que apenas estava com a arma a pedido de CRISTIANO; Que indagado se possui porte de armas, respondeu que não; Que sobre o registro da referida arma de fogo, alega não ter conhecimento sobre em nome de quem ela seja registrada; Que nunca tinha visto essa arma e foi ontem na Bodega a primeira vez que viu CRISTIANO portando a referida arma; Que indagado, disse que CRISTIANO portava a arma para se proteger e se exibir e que não planejavam brigas no local
” (Id. n. 56448983, pp. 1-3).

Na fase investigativa, os policiais militares Enemeuto Barreto Lima e Yan Biermann da Luz aduziram terem sido comunicados acerca da detenção de um indivíduo, portando arma de fogo, na casa noturna “Bodega Bar”. Afirmaram que, ao chegarem ao local, depararam-se com
o suspeito, já algemado pelo sargento Sirino, o qual apreendera uma espingarda calibre .36 de cano curto, marca Boito, numeração 00345, com um cartucho de plástico intacto. Asseveraram ainda que, ao conduzirem o ora apelante à delegacia de polícia, constataram que ele já respondia a processos por tráfico de drogas e receptação (Id. n. 56448982, pp. 3 e 5).

Ouvida sob o crivo do contraditório, a testemunha Yan Biermann da Luz confirmou seu relato acerca das circunstâncias da prisão em flagrante do apelante:

“
A gente foi acionado pelo sargento Sirino, que se encontrava no local, tava de folga e se encontrava lá, ele foi acionado pelo segurança, que na época era o Gonçalino, que teria um rapaz armado, aparentemente armado no banheiro do Bodega. Aí o sargento dirigiu junto com o segurança da boate até o banheiro, e foi constatado que ele estava realmente armado, com uma espingarda, se não me engano, calibre trinta e seis, cano cerrado, então eles ligaram para a guarnição, fizeram a detenção do suspeito no local e ligaram para a guarnição, a gente chegou até lá e confirmou que ele tava realmente armado. Ele tava com essa espingarda e tinha um cartucho não deflagrado nela. A gente fez a condução do mesmo até a delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência.
(...)
Ele falou que, na verdade, ele teria conseguido a arma com outro rapaz, que era amigo dele, na verdade, esse rapaz teria entrado com a arma no local, só que como esse rapaz viu que o segurança já tinha visto que ele tava com essa arma, ele passou pra ele pra ele guardar. Ele falou que se ele não guardasse, eles iam se acertar lá fora
” (Id. n. 59796455).

Frise-se que este Tribunal consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, conforme o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, não há dúvida de que o apelante portou arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinações legais e regulamentares, afigurando-se irrelevante a alegação de que a espingarda seria de propriedade de terceiro – diga-se de passagem, não identificado adequadamente pelo recorrente –, sobretudo porque, ainda assim, o apelante teria se disposto a esconder referido objeto da equipe de segurança da casa noturna, sabedor, portanto, da ilicitude da conduta.

Convém salientar que o delito em questão é classificado pela jurisprudência como de perigo abstrato, de modo que é
“
desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.872.425/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 6.10.2020; data da publicação: 16.10.2020).

Destarte, revela-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória, na medida em que, além de terem ficado categoricamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, a conduta perpetrada pelo apelante é formal e materialmente típica.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. A função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Todavia, observo que a sentença invectivada comporta pontual reparo, a ser realizado
ex officio
.

Com efeito, malgrado a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida no mínimo legal (2 anos de reclusão), a pena de multa se distanciou do respectivo patamar mínimo (10 dias-multa), tendo sido fixada em 30 dias-multa.

Portanto, a fim de observar a necessária proporcionalidade entre as duas espécies de reprimenda, reduzo a 10 o número de dias-multa, preservando o valor unitário mínimo estabelecido na sentença.

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo, em consonância com o parecer ministerial, mas,
de ofício
, reduzo o número de dias-multa ao mínimo legal (10).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020